Tribunal: STF
Processo: AR 2604
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Agravo interno em ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Reajuste de proventos concedido com base na Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás. Norma declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.639. Modulação de efeitos. Exegese do § 8º do art. 40 da CF. 4. Inovação recursal no agravo interno. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Princípio da dialeticidade. Violação do §1º do art. 1.021 do CPC/2015. Precedentes. Não conhecimento do agravo no ponto. 7. Honorários advocatícios. Regra da sucumbência. Improcedência. 8. Agravo interno conhecido tão somente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e, nessa parte, não provido. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).